Tribunal: TCU
Processo: 006.139/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 42024, modalidade Pregão e Uasg 154045 (Objeto: contratação de serviços de alimentação coletiva, por meio da operacionalização e do desenvolvimento de todas as atividades envolvidas na produção e distribuição local de refeições, incluindo o fornecimento de todos os insumos, materiais e mão de obra, visando atender as demandas do Restaurante Universitário da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - FUFMT, no campus de Sinop, incluindo a concessão onerosa de uso de espaço público)

Inteiro teor:
Acórdão 736/2024-TCU-Plenário Cuidam os autos de representação acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90004/2024, realizado pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) para contratação de serviços de alimentação coletiva, por meio da operacionalização e do desenvolvimento de todas as atividades envolvidas na produção e distribuição local de refeições, incluindo o fornecimento de todos os insumos, materiais e mão de obra, visando atender as demandas do Restaurante Universitário da Universidade, no campus de Sinop/MT, incluindo a concessão onerosa de uso de espaço público, com valor estimado de R$ 3.403.464,39 (peça 5, p. 3 e 38-39). Considerando que as análises da unidade instrutora concluíram que as irregularidades noticiadas não foram decisivas para prejudicar a atratividade e a competitividade do certame; considerando que essa análise entendeu não ser o caso de concessão de medida cautelar, por não se encontrarem presentes os requisitos de perigo de demora reverso e fumus boni iuris , bem como por contrariar o interesse público; nem de ser recomendável determinação com vistas à não prorrogação do contrato firmado em decorrência da licitação ao fim de sua vigência inicial de dois anos; considerando a proposta da unidade especializada de conhecer a representação e, no mérito, julgá-la parcialmente procedente, de modo a dar ciência à UFMT acerca das irregularidades identificadas para que evite sua repetição em certames futuros; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com o parecer da unidade técnica e com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso V, 169, inciso II, e 237, do Regimento Interno do TCU e nos arts. 103, 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação, e, no mérito, julgá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar; c) dar ciência à Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas no Pregão Eletrônico 90004/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) pesquisa de preços limitada a contratos celebrados pela própria Universidade, cujas cláusulas e condições divergiam das regras estipuladas no edital do PE 90004/2024, sem observância dos parâmetros estabelecidos pelo § 1o do art. 23 da Lei 14.133/2021 e art. 5o da IN/Seges 65/2021; c.2) exigência de que os atestados de capacidade técnica e/ou os respectivos contratos que lhe dão suporte estejam licenciados junto à autoridade sanitária do estado ou município e apresentem alvará de funcionamento expedido pela Vigilância Sanitária, por ausência de previsão legal, contrariando as disposições do art. 67, inciso II e § 3o, da Lei 14.133/2021; c.3) previsão de ressarcimento da taxa de esgoto, nos primeiros dezoito meses da contratação, em percentual superior ao estabelecido pelo Decreto Municipal 115/2018, de Sinop/MT, com possibilidade de a Universidade vir a ser ressarcida da despesa por valor superior ao efetivamente pago à companhia de água e esgotos local, sob pena de enriquecimento sem causa da administração; e c.4) insuficiência de motivação dos atos administrativos, com infringência ao art. 50, incisos I e V, § 1o, da Lei 9.784/1999, uma vez que, no curso do procedimento licitatório, não ficaram devidamente esclarecidos os pedidos de impugnação; d) comunicar esta deliberação ao representante e à Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT); e e) arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 006.139/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Adilio Henrique da Costa (OAB/MT 10327/B), representando Kadeas Restaurantes Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.